Tribunal: TJES
Processo: 0021142-09.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021142-09.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GEOCONSULT CONSULTORIA DE SOLOS E FUNDACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0021142-09.2011.8.08.0024

Embargante:

Geoconsult - Consultoria de Solos e Fundações Ltda.

Embargado:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Geoconsult - Consultoria de Solos e Fundações Ltda.
contra o acórdão ID. 7401492 que, à unanimidade, deu provimento ao apelo do Município de Vitória para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos autos da ação anulatória ajuizada pela embargante.

Em suas razões, a pretexto exclusivamente de prequestionar matérias com vistas ao manuseio de recursos extremos, a recorrente alega que os artigos 142, 145, 146 e 149, todos do Código Tributário Nacional,
“[...]não foram mencionados no r. acórdão[...]”
, pelo que requer
“[...]que os presentes embargos sejam RECEBIDOS e JULGADOS TOTALMENTE PROVIDOS, aclarando o r. acórdão, para que os dispositivos legais acima indicados[...] sejam expressamente mencionados[...]”
. (ID. 7763149)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a recorrente alega que os artigos 142, 145, 146 e 149, todos do Código Tributário Nacional,
“[...]não foram mencionados no r. acórdão[...]”
, pelo que requer
“[...]que os presentes embargos sejam RECEBIDOS e JULGADOS TOTALMENTE PROVIDOS, aclarando o r. acórdão, para que os dispositivos legais acima indicados[...] sejam expressamente mencionados[...]”
. (ID. 7763149)

Entretanto, constou clarividente do aresto em comento que, dentro dos
“[...]limites impostos pela petição inicial da lide para a atuação deste órgão julgador, não há que se falar em nulidade da atuação administrativa em debate nos autos[...]”
, considerando as prescrições insertas na Lei Municipal nº 6.075/2003 - que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, na alteração promovida pela Lei Municipal 6.236, de 09 de dezembro de 2004, bem como na Lei nº 6.808, de 15/12/2006, o que foi suficiente ao deslinde do caso.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, conforme sedimentado no âmbito do e. STJ,
“[...]Não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.108.269/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

A propósito, ademais, sabe-se que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.